Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709611-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DESPACHO Intime-se o sindicato apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a autuação do processo, considerando a divergência entre o sindicato indicado na petição inicial e o indicado no recurso de apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator